Tribunal: STF
Processo: RE 96939
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-06-22
Data de publicação: 1982-06-22

Ementa:
REGISTRO PÚBLICO. INCORPORAÇÃO. COMPRA E VENDA DE APARTAMENTO. A
PRIORIDADE DO REGISTRO TRANSFERE A PROPRIEDADE, PORÉM RECONHECIDA A
MÁ-FÉ NÃO SE EXONERA O TITULAR DAS CONSEQÜÊNCIAS DO AÇODAMENTO.
DESCABIMENTO DO RECURSO, POR NÃO SE CARACTERIZAR NEGATIVA DE
VIGÊNCIA AO DIREITO POSITIVO FEDERAL.